Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738837-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIR SANTOS FILHO APELADO: JUIZO DA VARA DE REGISTROS PUBLICOS DO DF D E C I S Ã O Ao ID 79419828, ALTAMIR SANTOS FILHO apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Apelação, após intimação para se manifestar acerca da preliminar aventada no parecer ministerial. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Certifique-se o trânsito em julgado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator